Tribunal: TJPA
Processo: 0037863-42.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037863-42.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BERNARD STILIANIDI FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR COMISSIONADO. LICENÇA-PRÊMIO ADQUIRIDA. EXONERAÇÃO DURANTE A FRUIÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DO SALDO NÃO GOZADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento do valor correspondente a 31 dias de licença-prêmio não gozados, adquirida no período de 01/04/2007 a 01/04/2010, bem como ao pagamento de férias proporcionais correspondentes a 9/12 do período aquisitivo de 01/04/2012 a 31/12/2012, em razão da exoneração do servidor comissionado em 01/01/2013, durante a fruição da licença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é devida a conversão em pecúnia do saldo de licença-prêmio não usufruído quando a fruição integral é inviabilizada pela exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento de férias proporcionais em razão da extinção do vínculo funcional antes da fruição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso voluntário interposto pelo Município dispensa o conhecimento do reexame necessário, nos termos do art. 496, §1º, do CPC/2015.

4.

A controvérsia não versa sobre instituição de vantagem nova para cargo em comissão, mas sobre indenização de direito já adquirido e parcialmente fruído, interrompido pela exoneração superveniente.

5.

A impossibilidade de fruição integral da licença-prêmio por rompimento do vínculo funcional impõe solução reparatória, mediante indenização do período não usufruído, para evitar enriquecimento sem causa da Administração.

6.

A ausência de lei municipal expressa prevendo conversão em pecúnia não afasta a indenização, porque ela não cria nova vantagem, mas recompõe patrimonialmente direito reconhecido e frustrado por fato superveniente.

7.

A tese de incompatibilidade lógica da licença-prêmio com o cargo em comissão não prevalece no caso concreto, porque o direito foi adquirido, a fruição foi programada e apenas não se completou em razão da exoneração.

8.

Atos administrativos e orientações internas invocados pelo Município não afastam direito reconhecido judicialmente à luz da Constituição e da jurisprudência, nem alcançam situação consolidada no interregno de 2012/2013.

9.

O direito a férias decorre diretamente da Constituição, possui natureza remuneratória e alimentar, e sua fruição frustrada pela extinção do vínculo funcional gera indenização proporcional ao período efetivamente trabalhado.

10.

A condenação ao pagamento de 9/12 de férias proporcionais observa o período aquisitivo de 01/04/2012 a 31/12/2012 e não comporta reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido. Reexame necessário não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A exoneração de servidor comissionado durante a fruição de licença-prêmio adquirida autoriza a conversão em pecúnia do saldo não gozado, para evitar enriquecimento sem causa da Administração. 2. A ausência de previsão legal municipal expressa de conversão em pecúnia não impede a indenização quando ela decorre da impossibilidade superveniente de fruição de direito já reconhecido. 3. A extinção do vínculo funcional antes da fruição integral das férias assegura o pagamento de férias proporcionais relativas ao período efetivamente trabalhado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; art. 7º, XVII; art. 39, §3º; CPC/2015, art. 487, I; art. 496, §1º; art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 635 de repercussão geral; STJ, Recurso Repetitivo nº 1.495.146/MG; STF, RE 870.947/SE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
NÃO CONHECER
do reexame necessário e
CONHECER
do recurso de apelação, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 26/03/2026 e término em 06/04/206.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, que julgou procedentes os pedidos formulados por
BERNARD STILIANIDI FILHO
, nos seguintes termos (transcrição do dispositivo):

“
ANTE O EXPOSTO
, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para:
a)
CONDENAR
o réu ao pagamento do valor da licença-prêmio adquirida entre
01/04/2007 e 01/04/2010
, proporcional a
31 (trinta e um) dias
não gozados;
b)
CONDENAR
o réu ao pagamento de
férias proporcionais
, correspondente a
9/12
do período aquisitivo de
01/04/2012 a 31/12/2012
; cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, utilizando-se os parâmetros fixados pelo STJ e STF no Recurso Repetitivo nº 1.495.146/MG e no RE 870.947/SE: a) de julho/2009 a novembro/2021: juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E; b) a partir de dezembro/2021: taxa SELIC (que já inclui juros e correção).
Em consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas, diante da isenção do Município sucumbente.
Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual será fixada na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.
Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, CPC), uma vez que ilíquida, de modo que, com fulcro no art. 496, §4º, do CPC, remetam-se os autos ao E. TJPA.” (Num.
27672614
)

Na origem, o autor alegou, em síntese, que ocupou
cargo em comissão
no Município de Belém desde
01/04/2007
e que, em
01/04/2010
, completou o período aquisitivo para gozo de
licença-prêmio
. Sustentou que a licença seria fruída por
60 (sessenta) dias
, no período de
03/12/2012 a 31/01/2013
, porém teria sido
exonerado em 01/01/2013
, durante o gozo do benefício, o que teria inviabilizado a fruição integral, remanescendo saldo não usufruído, além de férias proporcionais relativas ao período aquisitivo de
01/04/2012 a 31/12/2012
.

Após regular tramitação, sobreveio sentença de procedência (Num.
27672614
).

Inconformado, o Município interpôs apelação (Num.
27672616
), sustentando, em síntese: (a) a alegada
incompatibilidade lógica
da licença-prêmio com cargos em comissão, demissíveis
ad nutum
; (b) a
ausência de autorização legislativa
para conversão da licença em pecúnia, por afronta ao princípio da
legalidade
(CF, art. 37, caput); (c) a inexistência de previsão legal municipal para pagamento de
férias proporcionais
a servidor comissionado. Ao final, requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões (Num.
27672620
).

Instado a se manifestar, o Ministério Público
absteve-se de intervir
, por reputar dispensável sua atuação no feito (Id. Num.
27849423 – Pág. 1/5
).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

Quanto ao reexame necessário, deixo de conhecê-lo, pois, interposto recurso voluntário pelo Município de Belém, resta dispensado o duplo grau obrigatório, nos termos do art. 496, §1º, do CPC/2015.

1. Delimitação da controvérsia

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar: (i) se é devida a indenização (conversão em pecúnia) do saldo de licença-prêmio não usufruído quando inviabilizado o gozo por exoneração do servidor comissionado durante o período de fruição; e (ii) se é devido o pagamento de férias proporcionais (9/12) em razão da extinção do vínculo funcional.

2. Licença-prêmio. Exoneração durante a fruição. Indenização do saldo não gozado. Possibilidade

O Município sustenta, de um lado, que a licença-prêmio seria incompatível com cargo em comissão e, de outro, que inexistiria previsão legal municipal autorizando sua conversão em pecúnia, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Sem razão.

No caso concreto, não se está diante de pretensão voltada a “instituir” vantagem inexistente ao cargo em comissão. Ao revés, a sentença reconheceu, com base nos elementos dos autos, que o servidor adquiriu o direito à licença-prêmio no período aquisitivo 01/04/2007 a 01/04/2010, tendo sido programada a fruição por 60 dias entre 03/12/2012 e 31/01/2013, mas sobreveio exoneração em 01/01/2013, durante o gozo, remanescendo saldo, o qual foi fixado judicialmente em 31 (trinta e um) dias (Num. 27672614).

A impossibilidade superveniente de fruição integral, causada pelo rompimento do vínculo, atrai a solução de índole reparatória: indenização do período não usufruído, sob pena de a Administração reter, sem causa, vantagem incorporada à esfera patrimonial do servidor. Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou compreensão de que é possível a conversão de férias não gozadas — e de outros direitos de natureza remuneratória — em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem usufruí-los em razão da inatividade ou do rompimento do vínculo, em atenção à vedação ao enriquecimento sem causa da Administração (Tema 635).

A alegação de ausência de lei municipal expressa prevendo “conversão em pecúnia” não se presta a afastar a conclusão, porque a indenização, no caso, não atua como criação de nova vantagem, mas como consequência patrimonial da impossibilidade de fruição de direito reconhecido, justamente para evitar enriquecimento sem causa. Assim, respeita-se, simultaneamente, o regime estatutário aplicável e os princípios que regem a Administração Pública (CF, art. 37,
caput
).

2.1. Enfrentamento das teses recursais: incompatibilidade com cargo em comissão e atos administrativos invocados

A tese de “incompatibilidade lógica” do benefício com o cargo em comissão não prevalece, nesta hipótese, porque o debate não é abstrato: o próprio contexto fático-jurídico reconhecido na sentença evidencia que o servidor adquiriu o direito e teve fruição programada, interrompida por exoneração, de modo que a indenização do saldo assume natureza de recomposição patrimonial.

Quanto a eventuais orientações administrativas e atos normativos citados pelo Município como impeditivos (incluídos decretos de contenção), além de não possuírem hierarquia para afastar direito reconhecido judicialmente à luz da Constituição e da jurisprudência, é relevante notar que tais argumentos não infirmam o fato de que a causa de pedir e o fato gerador do direito indenizatório se situam no interregno 2012/2013, sendo, portanto, inadequado pretender submeter a situação consolidada a atos administrativos supervenientes.

Logo, mantém-se a condenação ao pagamento da licença-prêmio proporcional ao saldo não fruído, tal como definido na sentença.

3. Férias proporcionais (9/12). Direito constitucional. Indenização devida

Também não procede a insurgência quanto às férias proporcionais.

O direito às férias decorre diretamente do texto constitucional (CF, art. 7º, XVII, c/c art. 39, §3º), ostentando inequívoco conteúdo remuneratório e caráter alimentar. Extinto o vínculo funcional antes da fruição, é devida a indenização proporcional ao tempo efetivamente trabalhado no período aquisitivo, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

No caso, a sentença delimitou com precisão a proporcionalidade devida, fixando 9/12 do período aquisitivo 01/04/2012 a 31/12/2012 (Num. 27672614), razão pela qual não há reparos a realizar. Orientações internas ou entendimentos administrativos locais não vinculam o Judiciário e não podem restringir direito constitucionalmente assegurado, sobretudo quando reconhecido judicialmente com base em período efetivamente laborado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus exatos termos.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO
, nos termos do art. 496, §1º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026